Tribunal: TJMT
Processo: 1021259-59.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021259-59.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SOTREQ S/A - CNPJ: 34.151.100/0002-11 (EMBARGADO), ARIANE LAZZEROTTI - CPF: 134.678.058-76 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS AMERICO DOS REIS NETO - CPF: 078.173.927-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ARIANE LAZZEROTTI - CPF: 134.678.058-76 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS AMERICO DOS REIS NETO - CPF: 078.173.927-65 (ADVOGADO), SOTREQ S/A - CNPJ: 34.151.100/0002-11 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL/ICMS) – AQUISIÇÕES INTERESTADUAIS POR CONTRIBUINTE – BENS DESTINADOS AO USO E CONSUMO E AO ATIVO IMOBILIZADO – ACÓRDÃO QUE ENQUADROU A LIDE COMO SE REFERISSE A OPERAÇÕES COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE – OMISSÃO E ERRO MATERIAL CONFIGURADOS – ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO E DA EMENTA – ESCLARECIMENTO QUANTO À VIA ADEQUADA PARA EVENTUAIS AJUSTES ESCRITURAIS – EFEITOS MERAMENTE INTEGRATIVOS – RESULTADO INALTERADO – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Configura-se omissão integrável quando o acórdão deixa de enfrentar ponto essencial da controvérsia, notadamente o correto enquadramento fático-jurídico da lide, devendo ser suprido o vício sem modificação do resultado do julgamento (CPC, art. 1.022, II).

2.

Constatado erro material no acórdão, que tratou a impetração como se versasse sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, quando o objeto da demanda refere-se a aquisições interestaduais, por contribuinte do ICMS, de bens destinados ao uso e consumo e ao ativo imobilizado, impõe-se a adequação da ementa e da fundamentação para refletir fielmente o conteúdo da causa.

3.

As eventuais retificações ou ajustes escriturais decorrentes da inexigibilidade do DIFAL no período compreendido entre 05/01/2022 e 04/04/2022 devem ser requeridos e processados na via administrativa própria, conforme a legislação estadual aplicável, sendo inviável sua quantificação ou compensação na estreita via mandamental.

4.

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos, para sanar omissão e corrigir erro material, mantendo-se inalterado o resultado do acórdão embargado quanto ao marco temporal da exigibilidade do tributo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SOTREQ S/A contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Apelação/Remessa Necessária n. 1021259-59.2022.8.11.0041, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e negou provimento ao recurso da embargante, retificando parcialmente a sentença para limitar os efeitos da segurança ao período compreendido entre 05/01/2022 e 04/04/2022, no tocante à exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS – DIFAL.

Em síntese, a embargante sustenta a existência de omissões no julgado, nos termos do art. 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC/2015, alegando que o acórdão incorreu em erro material e contradição ao tratar a controvérsia como se dissesse respeito a operações interestaduais destinadas a

consumidor final não contribuinte, quando, na realidade, a lide versa sobre operações interestaduais destinadas a contribuinte do imposto, envolvendo
bens
para uso, consumo e ativo imobilizado.

Argumenta, ainda, que o colegiado não enfrentou integralmente os fundamentos deduzidos no recurso de apelação, notadamente quanto: aos limites da lide e objeto da impetração, em afronta aos princípios da adstrição e da congruência (arts. 141 e 492 do CPC); ao reconhecimento do direito da impetrante de escriturar créditos relativos a pagamentos indevidos de DIFAL-ICMS, bem como realizar ajustes nas escriturações fiscais para retificação de lançamentos indevidos; e à ausência de manifestação sobre a incidência do diferencial de alíquota nas operações interestaduais destinadas ao uso e consumo e ao ativo fixo, cuja análise teria sido preterida no acórdão embargado.

Defende, ademais, que a ementa e os fundamentos do acórdão não correspondem fielmente ao conteúdo da lide, pois fazem menção à cobrança do DIFAL de consumidor final não contribuinte, hipótese distinta da discutida nos autos. Alega, assim, que o julgado incorre em omissão relevante à luz dos arts. 489, §1o, II, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015, além de contrariar o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais.

Requer o acolhimento dos embargos, com o consequente saneamento das omissões apontadas e, se necessário, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para adequar a decisão ao efetivo objeto da demanda, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015. (Id. 321344890).

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões pugna pela rejeição dos embargos, ao argumento de que inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que apreciou de forma clara e coerente todas as questões relevantes. Sustenta que o recurso possui nítido caráter

infringente, buscando rediscutir matéria já apreciada. Aduz, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 (julgadas em 29/11/2023, com ata publicada em 04/12/2023), fixou entendimento vinculante no sentido de que a Lei Complementar n. 190/2022 está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, e não à anterioridade anual, razão pela qual a cobrança do DIFAL é legítima a partir de 05/04/2022.

Acrescenta que qualquer decisão em sentido diverso importaria em afronta aos arts. 102, §2o, da Constituição Federal, e 927, I, do CPC, diante do efeito vinculante das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado.

Recurso tempestivo. Sem preparo por isenção legal.

Após, vieram-me os autos conclusos, para decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por SOTREQ S/A contra acórdão desta Segunda Câmara que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO e negou provimento ao recurso da ora embargante, limitando os efeitos da segurança ao período de 05/01/2022 a 04/04/2022 (exigibilidade do DIFAL a partir de 05/04/2022, em razão da LC 190/2022 e da anterioridade nonagesimal).

A embargante aponta omissão (CPC, art. 1.022, II) e erro material de enquadramento, porquanto o acórdão teria tratado a controvérsia como se dissesse respeito a operações com consumidor final não contribuinte, quando, na realidade, a impetração versa sobre aquisições interestaduais, por contribuinte do ICMS, de bens destinados ao uso e consumo e ao ativo imobilizado, com repercussão do DIFAL na escrita do próprio contribuinte; além de sustentar ausência de manifestação quanto aos pedidos acessórios de escrituração/ajustes decorrentes da inexigibilidade no período protegido.

Os embargos devem ser conhecidos e, no mérito, acolhidos

em parte, sem efeitos modificativos.

Com efeito, verifica-se omissão integrável e erro material quanto ao enquadramento fático-jurídico da lide. A impetração e os documentos fiscais juntados evidenciam que a discussão refere-se a entradas por contribuinte (uso/consumo e ativo imobilizado) e não a vendas destinadas a consumidor final não contribuinte. O acórdão embargado, embora tenha resolvido a controvérsia temporal (noventena da LC 190/2022), não consignou de modo explícito a natureza entre contribuintes das operações, tampouco se manifestou sobre a via adequada para escrituração/ajustes correlatos ao lapso de inexigibilidade reconhecido.

A correção desses pontos não altera a conclusão de fundo já firmada pelo Colegiado — qual seja, a exigibilidade do DIFAL a partir de 05/04/2022, mas impõe a adequação da ementa e da fundamentação para refletirem com precisão o objeto da impetração, bem como a integração do julgado a fim de explicitar que a eventual retificação/ajuste escritural decorrente da inexigibilidade entre 05/01/2022 e 04/04/2022 deve ser promovida na via administrativa própria, segundo a legislação de regência (ICMS/MT), vedada a quantificação ou compensação em sede mandamental.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para:
sanar a omissão e corrigir o erro material, adequando a ementa e a fundamentação do acórdão para consignar que a lide versa sobre aquisições interestaduais, por contribuinte do ICMS, de bens destinados ao uso e consumo e ao ativo imobilizado, com repercussão do DIFAL na escrita do contribuinte, não sobre operações com consumidor final não contribuinte; e
integrar o acórdão a fim de explicitar que eventuais ajustes/retificações escriturais decorrentes da inexigibilidade reconhecida entre 05/01/2022 e

04/04/2022 deverão ser requeridos e processados administrativamente, nos termos da legislação aplicável
,
mantido inalterado o resultado quanto ao marco temporal da exigibilidade (05/04/2022).

Rejeitam-se as demais alegações de caráter infringente. Sem multa (CPC, art. 1.026, § 2o).

Consideram-se prequestionados os arts. 1.022 e 1.025 do CPC e, para fins de integração da motivação já constante do acórdão, os fundamentos constitucionais e legais relativos ao DIFAL e à LC 190/2022, tal como delineado na decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025